Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-81.2023.8.11.0053
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000081-81.2023.8.11.0053

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMILTON GARDES - CPF: 274.319.081-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ESTIPULAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – CAUSA DE BAIXO VALOR – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §8o, CPC – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A rigor do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que o valor for muito baixo, os honorários serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do magistrado, observando-se os parâmetros estabelecidos nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Amilton Gardés
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedente o pedido formulado na
Ação Condenatória
ajuizada em face do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
, para condenar o banco requerido a apresentação dos contratos perseguidos, declarando o processo extinto, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o autor alega que o critério do valor da causa adotado pelo sentenciante para promover a fixação dos honorários advocatícios não se mostra adequado, porque resultou em importância muito baixa.

Com base nestes argumentos, sustenta a necessidade de alteração da forma do arbitramento, a fim de que os honorários profissionais sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Nas contrarrazões, o banco pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença merece reparos, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, qual seja, de R$ 1.000,00 (mil reais), porquanto espelha causa de valor muito baixo, de modo a atrair a incidência da norma estabelecida pelo §8o do art. 85 do CPC.

Art. 85 (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Com efeito, a rigor do artigo 85 do Código de Processo Civil, causas em que o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do magistrado, observando-se, contudo, os parâmetros estabelecidos nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal:

Art. 85. (...)

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, considerando a complexidade da matéria, a natureza da causa, e o tempo de serviço do advogado, reputo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Como se vê, o recurso merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023